Tribunal: TJES
Processo: 5017676-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Liquidação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017676-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO PIRES NASCIMENTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTENSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita nos autos da Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade Comum, fundamentando-se na capacidade econômica do agravante, evidenciada por sua movimentação financeira e relação societária com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou elementos suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica e, assim, fazer jus ao benefício da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, pode ser afastada diante de provas que demonstrem a existência de recursos financeiros, como ocorre no presente caso, em que os extratos bancários indicam movimentação financeira regular e significativa.

4. A tese do agravante de que os valores movimentados decorrem exclusivamente de sua atividade profissional como mecânico não é suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Ainda que o agravante atue em atividade autônoma, a análise dos extratos evidencia a existência de disponibilidade financeira para custear as despesas iniciais do processo.

5. A constituição e dissolução de sociedade de fato, ainda que em litígio, reforçam o envolvimento econômico do agravante e corroboram a conclusão de que ele dispõe de capacidade econômica para custear as custas processuais.

6. O benefício da Justiça Gratuita, garantido pelo artigo 98 do CPC, destina-se apenas àqueles que comprovam incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, requisito não atendido no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza pode ser elidida por elementos probatórios que demonstrem a capacidade financeira do requerente, como movimentação bancária relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 21/05/2013; TJ-MS, APL: 0805289-38.2018.8.12.0001, rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 30/01/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO PIRES NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade Comum, indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita ao agravante.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
que as movimentações financeiras registradas em seus extratos bancários decorrem exclusivamente de sua atividade profissional, como mecânico de motocicletas, sendo insuficientes para custear o processo sem comprometer sua subsistência;
(ii)
que a sociedade de fato mencionada encontra-se em processo de dissolução, não representando disponibilidade imediata de recursos;
(iii)
que a negativa ao benefício impede o acesso à Justiça, em desrespeito aos princípios constitucionais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual no feito de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim,
retifique-se
a autuação deste caderno processual, de modo a constar, no polo passivo do presente recurso, a parte demandada no feito de origem.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO PIRES NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade Comum, indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita ao agravante.

De plano, para fins de conhecimento do presente recurso, convém destacar o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Na decisão recorrida, o juízo de origem considerou que o agravante demonstrou capacidade econômica para arcar com as custas processuais iniciais, baseando-se, principalmente, na movimentação financeira registrada em seus extratos bancários e na suposta existência de sociedade de fato com o agravado.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
que as movimentações financeiras registradas em seus extratos bancários decorrem exclusivamente de sua atividade profissional, como mecânico de motocicletas, sendo insuficientes para custear o processo sem comprometer sua subsistência;
(ii)
que a sociedade de fato mencionada encontra-se em processo de dissolução, não representando disponibilidade imediata de recursos;
(iii)
que a negativa ao benefício impede o acesso à Justiça, em desrespeito aos princípios constitucionais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual no feito de origem.

Pois bem.

A matéria devolvida ao colegiado se restringe à análise da condição financeira do agravante e à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, em razão da inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.

O juízo de origem fundamentou a negativa ao benefício na análise das movimentações bancárias apresentadas pelo agravante e na alegação de existência de sociedade de fato com o agravado. Após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluo que a decisão agravada merece ser mantida.

Os extratos bancários apresentados nos autos de origem demonstram intensa movimentação financeira, caracterizando fluxos constantes de entrada e saída de valores. A regularidade dessas transações e os saldos relativamente elevados em determinados períodos afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada, a qual pode ser elidida por elementos probatórios concretos, como ocorre no presente caso.

Além disso, a tese do agravante de que os valores movimentados decorrem exclusivamente de sua atividade profissional como mecânico não é suficiente para desconstituir os fundamentos da decisão agravada. Ainda que o agravante atue em atividade autônoma, a análise dos extratos evidencia a existência de disponibilidade financeira para custear as despesas iniciais do processo.

No que tange à sociedade de fato com o agravado, a decisão agravada destacou adequadamente que a constituição e dissolução dessa sociedade demonstram envolvimento econômico relevante, reforçando a capacidade contributiva do agravante. Ainda que a dissolução esteja em litígio, a situação financeira apresentada nos autos, analisada em conjunto com a relação jurídica patrimonial entre as partes, corrobora a conclusão de que o agravante detém condições de arcar com as custas processuais.

Portanto, perfilho do mesmo entendimento já encampado pelo magistrado
a quo
no sentido de que resta observada a “capacidade econômica para, supostamente, constituir sociedade de fato com a parte requerida e diante da movimentação financeira identificada em seus extratos bancários”.

Ademais, deve-se destacar que o benefício da Justiça Gratuita é garantido àqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear os atos processuais sem prejuízo de seu sustento, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Todavia, como visto, no caso em tela, os documentos apresentados na origem afastam a alegação de insuficiência.

Por todas essas razões, entendo que a decisão agravada foi acertada ao indeferir o pedido de Justiça Gratuita, diante da ausência de elementos concretos que comprovem a hipossuficiência econômica do agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO PIRES NASCIMENTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar